Tribunal: TJDFT
Processo: 0739259-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739259-86.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON DA SILVA LIMA AGRAVADO: PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES NO DF - CDCA/DF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JEFFERSON DA SILVA LIMA contra decisão exarada pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança n. 0710425-19.2023.8.07.0018, impetrado pelo agravante em desfavor do PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 171393650 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a liminar pleiteada para assegurar a participação do impetrante na terceira etapa do processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar, ao fundamento de que o impetrante não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo. Assentou que a comissão do processo seletivo amparou a sua decisão de indeferimento do registro da candidatura do impetrante em duplo fundamento: a não demonstração da idoneidade moral e a não comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo 3 (três) anos. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, que comprovou os requisitos para a concessão da liminar, havendo flagrante lesão ao seu direito líquido e certo. Aduz que foi eliminado do processo seletivo para escolha dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, em razão da previsão contida no inciso XV do subitem 4.1 do Edital que rege o certame. Destaca que está pendente contra si o Inquérito Criminal n. 0709989-87.2023.8.07.0009, autuado em 27.06.2023, que visa a apurar as condutas de ameaça e violação de domicílio. Argumenta que tal circunstância, por si só, não constitui impedimento psicológico, físico ou moral que o impeça de participar da etapa de eleição e escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, nos moldes da Súmula 444 do colendo Superior Tribunal de Justiça e dos precedentes que colaciona. Obtempera que demonstrou a probabilidade de seu direito, destacando que foi aprovado em todas as etapas do concurso, tendo sido excluído somente na fase de entrega de documentos. Ademais, expõe o perigo de dano irreversível ou de difícil reparação a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal consistente no fato de que as eleições para o cargo de conselheiro tutelar irão ocorrer no dia 01/10/2023. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para garantir que possa participar da etapa de eleição e escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027. Em provimento definitivo, pleiteia a confirmação da tutela vindicada no recurso. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida ao agravante (ID 51398072 - página 158). Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 51487339, indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, ao fundamento de que ausente a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Em contrarrazões (ID 51945702), o agravado defende que não cabe discutir o mérito administrativo perante o Poder Judiciário, ressaltando que o agravante não comprovou o pressuposto referente à idoneidade para o exercício do cargo. Ao final, pleiteia o desprovimento do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID. de origem 175843104), no dia 22/10/2023, pela qual o processo foi extinto sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação ementas de julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Por certo, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023 às 14:18:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora